Tribunal: TJMT
Processo: 1019042-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019042-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), ALAN CALIEL FELICIO COELHO - CPF: 051.460.551-06 (PACIENTE), ALAN CALIEL FELICIO COELHO - CPF: 051.460.551-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BRUNO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 060.961.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 066.162.541-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS - CPF: 060.893.221-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CARDOSO DOS SANTOS FREITAS - CPF: 871.341.281-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019042-35.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: ALAN CALIEL FELICIO COELHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TORTURA E HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INDÍCIO DE POSSÍVEL LIGAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INVIABILIDADE – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PACIENTE QUE FOI PRONUNCIADO PARA SER SUBMETIDO À JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – SÚMULA 21, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A reprovabilidade da conduta, retratada pelo
modus operandi
– paciente que, junto com outros 3 (três) indivíduos, invadiu um Hotel no centro de Alta Floresta/MT, rendeu e torturou o recepcionista e, de posse do número do quarto da vítima, surpreendeu-a, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra ela, causando múltiplas lesões que foram causa de sua morte – aliado ao fato de haver indicativos do envolvimento dele com organização criminosa, autorizam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
” [Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019042-35.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE: ALAN CALIEL FELÍCIO COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALAN CALIEL FELÍCIO COELHO, contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 1o, I, “a”, da Lei n. 9.455/97 e 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal [tortura e homicídio qualificado].

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
a manutenção do paciente no cárcere provisório ofende o princípio da presunção de inocência;
3)
a segregação cautelar ultrapassa 1 (um) ano e 6 (seis) meses, sem a prolação da sentença, o que configura, no seu entender, excesso de prazo para a formação da culpa.

Ao final, requer a concessão “
mediata da ordem de soltura [...] com a consequente revogação da prisão preventiva [...] e expedição de alvará de soltura”
[doc. digital n. 179020659].

Indeferi a liminar vindicada [doc. digital n. 179276170].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 182849170].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 186076151].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019042-35.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ALAN CALIEL FELÍCIO COELHO, por ordem do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, na ação penal n. 1003219-34.2022.811.0007.

A denúncia formulada pelo Ministério Público expõe que:

“[...] no
dia 02 de fevereiro 2022
, por volta das 21h00, no estabelecimento comercial denominado “Hotel Esplanada”, n. 208, localizado na Avenida Ludovico da Riva Neto, Centro, Município de Alta Floresta/MT, BRUNO SANTOS DE ALMEIDA, EDUARDO SOARES DOS SANTOS,
ALAN CALIEL FELICIO COELHO
e MARCOS VINÍCIUS XAVIER RAMOS, consciente e voluntariamente, em concurso de pessoas, com o fim de obter informação, com emprego de violência e grave ameaça, constrangeram a vítima Fábio Noia Chaves, causando-lhe sofrimento físico e mental.

[...]

Consta também do caderno de investigação que no dia 02 de fevereiro 2022, por volta das 21h00, no estabelecimento comercial denominado “Hotel Esplanada”, n. 208, localizado na Avenida Ludovico da Riva Neto, Centro, Município de Alta Floresta/MT, BRUNO SANTOS DE ALMEIDA, EDUARDO SOARES DOS SANTOS,
ALAN CALIEL FELICIO COELHO
e MARCOS VINÍCIUS XAVIER RAMOS, consciente e voluntariamente, em concurso de agentes, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Paulo Cardoso dos Santos Freitas.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e espaço mencionadas, BRUNO,
ALAN
, MARCOS e EDUARDO, com a finalidade já acertada entre eles de matar a vítima Paulo Cardoso dos Santos, se deslocaram até o estabelecimento comercial denominado “Hotel Esplanada”, utilizando para a empreitada criminosa de um veículo automotor, na ocasião conduzido por EDUARDO.

Naquele local, em posse de armas de fogo, os acusados renderam e constrangeram o recepcionista Felipe Noia Chaves, para que informasse e os levasse até o quarto da última pessoa que teria se hospedado no hotel, que seria, segundo suspeitavam, a vítima Paulo. Demonstrou-se que para obter as informações desejadas, os acusados empregaram grave ameaça e violência contra o funcionário, ao tempo em que apontavam a arma de fogo em seu desfavor e também desferiram contra ele um golpe – “coronhada” – na cabeça, causando-lhe com isso sofrimento físico e mental. Nesse contexto, os acusados que não executaram atos diretos de agressão física e ameaças, contribuíam com sua presença física encorajadora dos demais e intimidadora da vítima, que se viu sem defesa, em divisão de tarefas e coautoria delitiva.

Ato contínuo, com a informação obtida mediante tortura, os acusados se dirigiram até o quarto de no. 201, oportunidade em que após bateram à porta e surpreenderem o ofendido (recurso que dificultou a defesa da vítima), desferiram contra ele diversos disparos com armas de fogo, que causaram as múltiplas lesões descritas no Laudo Necroscópico e foram a causa de sua morte.

Demonstrou-se no feito que os agentes são integrantes da Organização Criminosa denominado “Comando Vermelho” e agiram por motivo torpe, eis que a razão de matarem a vítima é a disputa territorial de facções criminosas e por acreditarem que o ofendido Paulo integrava facção criminosa rival.

Além disso, o crime também foi praticado com meio cruel, ante a brutalidade desmedida na execução do delito com a multiplicidade de disparos efetuados, mesmo quando o ofendido já havia sido atingido e caído ao solo.”

Em
11.7.2022
, o juízo singular, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, nestes termos:

“[...] entendo que existe nos autos indícios de autoria, que sustentam a decretação da prisão preventiva pretendida.

A ordem pública encontra-se severamente abalada pelo cometimento do crime, pela brutalidade do “modus operandi”, que demonstra a periculosidade concreta dos investigados
.

Pois bem. A empreitada criminosa foi
executada por várias pessoas, dando a impressão de que possivelmente fazem parte de uma organização criminosa
.

Possivelmente a vítima estava sendo monitorada, e ao perceberam que a aludida teria ingressado em um hotel, os investigados teriam rendido e agredido o atendente, invadido o quarto em que a vítima estava hospedada, e a executado sumariamente.

O “modus operandi” bem descreve a periculosidade dos agentes, que têm a ousadia de invadirem um hotel repleto de pessoas, localizado no centro da cidade de Alta Floresta, para executarem um crime que, possivelmente, estava previamente planejado
.

Diante de tal contexto fático, supostamente fazendo parte de uma ORCRIM e estando em liberdade, nada impede que os investigados sintam-se confortáveis para continuarem a praticar outros crimes, o que o Poder Judiciário não pode permitir.

Com exceção do investigado ALAN [...], todos os demais acusado possuem diversas passagens pela polícia, e respondem por crimes de tráfico de drogas, dando provas claras que em liberdade continuarão a delinquir.

Sendo assim, a decretação da prisão preventiva se impõe para evitar a reiteração criminosa e, ainda,
diante da gravidade concreta demonstrada pelos “modus operandi” empregado na prática da conduta criminosa, demonstrando frieza e crueldade, representando periculosidade in concreto ao meio social
.

Presentes indícios da autoria e materialidade do crime, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva deve ser decretada, principalmente quando as circunstâncias fáticas relacionadas ao crime demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade exteriorizada pelo modus operandi com que agiram os investigados [...]”

Como se vê, não há se falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou a necessidade da prisão, assentando-a na periculosidade concreta do paciente, tendo em vista o
modus operandi
desempenhado, na medida em que, junto com outros 3 (três) indivíduos:
1)
ingressou em um Hotel – localizado no centro de Alta Floresta/MT – e, para descobrir onde a vítima estava hospedada, restringiu a liberdade e agrediu o recepcionista com diversas coronhadas na cabeça;
2)
de posse do número do quarto do ofendido, invadiu o local e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ele, causando múltiplas lesões que foram a causa determinante de sua morte.

Diante do quadro fático apresentado, apresenta-se justificada a decretação da custódia preventiva para resguardar a
garantia da ordem pública
.

Some-se a isso que os elementos produzidos na instrução processual indicam o envolvimento do paciente com a Organização Criminosa “Comando Vermelho”. Nesse sentido, transcrevo excerto da decisão de pronúncia,
verbis
:

“
[...] Demonstrou-se no feito que os agentes são integrantes da Organização Criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ e agiram por motivo torpe, eis que a razão de matarem a vítima é a disputa territorial de facções criminosas e por acreditarem que o ofendido Paulo integrava facção criminosa rival [...].”
(doc. digital n. 182849170).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do paciente – sobretudo por integrar Organizações Criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva,
verbis
:

“[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade da agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, em que o agravante, juntamente com os dois corréus, golpeou a vítima com pauladas, que só não veio a óbito pois foi socorrida pelos policiais militares. Destacou-se, ainda, que há indícios de que o acusado integra a organização criminosa denominada "Banda Criminal Trem do Aragua", responsável por homicídios e outros crimes; circunstâncias que demonstram risco ao meio social [...]”
(AgRg no HC n. 809.752/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

“
[...] O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, ao salientar a gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi da conduta, e o fato de o recorrente ser, em tese, membro de organização criminosa ou milícia [...]”
(RHC n. 160.895/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Neste viés, fácil concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar no alegado constrangimento ilegal.

De igual modo, inviável se cogitar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto presentes os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, como é cediço, “
a segregação cautelar não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal
” [TJMT, N.U 1000096-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 12/3/2023].

De mais a mais, presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o referido preceito constitucional,
verbis
:

“[...] a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

“[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]
(STJ, RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a região), Quinta Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Por derradeiro, sustenta a defesa que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que está preso há 1 (um) ano e 6 (seis) meses, sem que tenha sido encerrada a formação da culpa.

Ao prestar informações, o juízo de origem, ao prestar informações, registrou que, no dia
19 de setembro de 2023
, o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória, de modo que fica superada a alegação de excesso de prazo na instrução (doc. digital n. 182849170).

Nesse sentido é o teor da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que:
‘Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’
”
[STJ, AgRg no RHC 165325 / RS. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. Julgado em: 20/3/2023. DJe: 24/3/2023].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
Habeas Corpus
vindicado em favor de
ALAN CALIEL FELÍCIO COELHO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023